Tribunal: TJDFT
Processo: 0729211-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729211-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS EMBARGADO: PAULO DE FRANCA LOPES D E S P A C H O Ao apelante/embargado sobre os embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público. Após, conclusos. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator